Tribunal: TJPA
Processo: 0803185-55.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9891 - De Tortura
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803185-55.2025.8.14.0039

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TORTURA E AMEAÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por adolescente contra sentença que, em representação do Ministério Público do Estado do Pará, aplicou medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 1º, I, “b”, da Lei nº 9.455/97 e art. 147 do Código Penal, sob alegação de insuficiência probatória e ausência de materialidade quanto ao delito de tortura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui requisito extrínseco indispensável à admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

4.

A certidão emitida pela Secretaria do juízo de origem atesta que o recurso foi interposto fora do prazo legal, caracterizando a intempestividade.

5.

A preclusão temporal impede a análise do mérito recursal quando ultrapassado o prazo legal para interposição.

6.

O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolida o entendimento de que a interposição intempestiva do recurso conduz ao seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A tempestividade é requisito extrínseco indispensável à admissibilidade recursal. 2. A interposição de recurso fora do prazo legal acarreta preclusão temporal e impede seu conhecimento. 3. O relator deve não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “b”; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0023306-26.2008.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 02/12/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0085523-32.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001444-60.2019.8.14.0059, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

C. E. A. D. S.,

nos autos da Representação oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que determinou a aplicação de medida socioeducativa de internação ao ora apelante, em razão da prática de um ato infracional análogo aos crimes tipificados no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 9.455/97 e art. 147 do CPB.

Nas razões recursais (Num. 32027271 - Pág. 1/5
)
, o patrono do apelante arguiu, inicialmente, a insuficiência de provas de que o recorrente cometeu o ato infracional que lhe foi atribuído.

Sustentou, ainda, a ausência de materialidade para o enquadramento no ato infracional ao crime de tortura.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo, com a manutenção da sentença monocrática (Num. 32027275 - Pág. 1/7).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 32197489 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Jorge de Mendonça Rocha, apresentou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 34101896 - Pág. 1/7).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido, tendo em vista a certidão constante nos autos, exarada pela Secretaria da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas,
que atesta a intempestividade do recurso interposto por C. E. A. D. S. (ID 32027272 - Pág. 1).

O art. Art. 932, inciso III, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados este egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2.

Recurso Não Conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023306-26.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR UNANIMIDADE.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2. Recurso Não Conhecido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0085523-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NORMAS FIXADAS EM DIPLOMA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001444-60.2019.8.14.0059 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)"

Por conseguinte, ante as razões supramencionadas, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026